Tribunal: TJMT
Processo: 1018105-59.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018105-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Tarifas, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DIANE SCIASCIA - CNPJ: 06.081.912/0001-11 (AGRAVANTE), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVADO), VALOR FINTECH SERVICOS E ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 27.618.044/0001-36 (AGRAVADO), LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 645.994.181-53 (ADVOGADO), RICARDO LEME PASSOS - CPF: 158.464.888-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO –
EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MATÉRIA CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) RESP N. 1061530/RS E SÚMULA 380 DO STJ -
DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO -
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES –
NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA -
DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria em discussão (Recurso Repetitivo REsp 1061530/RS), no sentido de ser admissível a tutela de urgência em ações revisionais, desde que preenchidos três requisitos, a saber: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b
) que haja a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda em alegações dotadas de verossimilhança e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
; e c) sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o devedor o valor referente à parte incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ).

Não afastada a mora, descabe, nesta fase processual, autorizar o depósito em juízo com efeito liberatório.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018105-59.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
DIANE SCIASCIA

AGRAVADO:
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros

Processo:
Ação cautelar antecedente nº 1006456-85.2022.8.11.0004 - 2ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças.

RELATÓRIO

Agravo interposto por DIANE SCIASCIA

de decisão que, na Ação Cautelar Antecedente nº 1006456-85.2022.8.11.0004, ajuizada contra BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e VALOR FINTECH SERVICOS E ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI,
indeferiu a tutela de urgência consubstanciada na
suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e dos efeitos decorrentes da mora, bem como de que as demandadas se abstenham de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes
.

Em síntese, na inicial, alega a autora ter solicitado empréstimo às empresas requeridas no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), na modalidade de Capital de Giro – PJ, com taxa de juros de 1,99% ao mês, contudo, a taxa mensal cobrada é de 2,99% a.m., cuja situação, no seu entender, revela abusividade contratual.

Reclama da ausência de fundamentação da decisão agravada, em nítida ofensa ao artigo 93, IX, da CF e artigo 489, § 1º do CPC.

Ao final requer o provimento do recurso para (Id 142728194, p. 15):
a) independentemente de qualquer caução ou outra garantia, pede que a 1ª Agravada BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, seja instada a suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, a título de parcelas contratuais e, também, eventuais efeitos decorrentes de mora, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência; a.1) bem como seja determinada que a 1ª Agravada BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A se abstenha de negativar o nome da parte Agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito e protesto, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência; b) seja autorizado que a Agravante promova mediante depósito judicial à disposição do douto Juízo a quo, os valores das parcelas apuradas no Parecer Técnico anexo aos autos originários (Id. 90879152), correspondentes aos valores controversos (aquele que entende estar pagando a maior) e, em relação aos valores à cota incontroversa das prestações devendo ser pagas diretamente à instituição financeira, até decisão final, como forma de cessarem imediatamente os efeitos nocivos das cobranças indevidas promovidas pela 1ª Agravada BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A que se nega a negociá-las de forma amigável, excluindo-se os valores abusivos embutidos no preço; b.1) e, caso não seja esse o entendimento de V. Exa., a Agravante se dispõe a depositar nos autos o valor integral das parcelas, composto das cotas controversas e incontroversas, tudo com intuito do garantir exercício de lealdade processual perante o Poder Judiciário, como forma de garantia efetiva do resultado útil do presente procedimento; c) seja determinado, incontinenti o devido prosseguimento do feito, pelo rito comum do art. 305 e ss. do CPC/2015 (cautelar em caráter antecedente), e não sob o rito do art. 303 do CPC (tutela de urgência) conforme erroneamente determinado na decisão agravada; II – No mérito, requer dessa Colenda Corte de Justiça, e de seus eminentes Desembargadores que, conheçam e deem provimento integral ao presente recurso de agravo, tornando a seu tempo definitivo o efeito ativo esperado, nos termos expostos nos pedidos acima efetuados, reformando-se definitivamente a respeitável decisão exarada pelo juízo a quo, no sentido de determinar a regular marcha processual, face fundamentos de fato e de direito bem delineados nos tópicos acima; III – Em tempo, requer o agravante a comunicação ao juízo de primeiro grau, quanto a referida decisão, até a apreciação final do agravo interposto e, ainda, caso seja este o entendimento de Vossa Excelência, requisição de informações, bem como, a intimação da parte Agravada, para, querendo e no prazo legal, oferecerem contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Agravo interno (Id 146109686).

Contraminuta ao agravo interno (Id 147835179).

Em contraminuta VALOR FINTECH SERVIÇOS E ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI (Id 146604152) pugna pelo desprovimento do recurso.

Contraminuta apresentada pelo

BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A (Id 147019665) pelo desprovimento.

Agravo interno desprovido, a unanimidade (Id 152322170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por DIANE SCIASCIA

de decisão que, na Ação Cautelar Antecedente nº 1006456-85.2022.8.11.0004, ajuizada contra BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e VALOR FINTECH SERVICOS E ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI,
indeferiu a tutela de urgência consubstanciada na
suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e dos efeitos decorrentes da mora, bem como de que as demandadas se abstenham de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes
.

Como anotado na decisão que indeferiu a liminar, bem assim no julgamento do agravo interno, a
antecipação de tutela nas ações revisionais de contrato bancário tem como balizas no direito brasileiro o acórdão do STJ relativo ao Incidente de Recursos Repetitivos Resp nº 1.061.530.

Nessa linha de intelecção, conforme
entendimento fixada no julgamento do REsp repetitivo 1061530 RS, a antecipação dos efeitos da tutela em ação revisional c/c consignatória depende, além da existência da ação revisional em curso, da efetiva demonstração da cobrança indevida, fundada em jurisprudência consolidada no STF e do STJ; e do depósito da parcela incontroversa, nos termos contratados.

Sucede que a questão da abusividade contratual é matéria reservada ao mérito da ação por demandar dilação probatória, cuja situação escapa da via estreita do presente recurso.

Além disso, apenas o depósito do valor das parcelas conforme contratado permite o afastamento da mora, sendo inadmissível o deferimento do depósito do valor apurado unilateralmente para tal fim, porquanto a propositura da ação revisional, por si só, não ilide os efeitos da mora. É o que preceitua a
Súmula 380 do STJ:

“
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

No mais, tem-se que
a decisão agravada se mostra em consonância com o
artigo 330, § 2º e §3º do CPC, que assim dispõe:

“Artigo 330 (...)

§ 2º - Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º - Na hipótese do § 2º,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”.

Assim, no que toca ao depósito das parcelas, não se verifica, igualmente, a existência de perigo de dano
,
porquanto em caso de procedência dos pedidos, os valores eventualmente pagos a maior, poderão ser abatidos do saldo remanescente ou restituídos ao autor com as devidas atualizações.

Acerca da matéria, colacionam-se julgados desta E. Quarta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL –
REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS NO VALOR QUE O AGRAVADO ENTENDE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE
–
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS NO TEMPO E MODO CONTRATADOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - Não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.
Aliás, não é razoável que as próprias agravadas decidissem, unilateralmente, qual é valor o devido, com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora
”. (TJMT, RAI 1007431-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/06/2019) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO -IMPOSSIBILIDADE
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA APARÊNCIA DO BOM DIREITO NEM DE JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STF OU STJ - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC
) - RESP N. 1061530/RS - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - MORA NÃO AFASTADA - APLICAÇÃO DO CDC – INVIABILIDADE – CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO – EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECENTE PRECEDENTE DO STJ NESSE SENTIDO – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – ART. 396 E SEGUINTES DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O questionamento das cláusulas contratuais deve se pautar na aparência do bom direito e na jurisprudência consolidada do STJ ou STF.

Ausente a verossimilhança das alegações de abuso contratual, não há como impedir a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes,
cabendo ao devedor manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor
, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, e o art. 330 do CPC/2015.
(...)”. (RAI 1013020-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) (g.n)

Por oportuno, colaciona-se fragmento da decisão agravada:

“(...)

Com efeito, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.

No que diz respeito ao requisito do perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo, este deverá ser cabalmente demonstrado para fins de concessão da medida. Como é sabido, há urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito.

No caso em apreço, em que pese a documentação acostada, não resta demonstrado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.

Ademais, embora a autora tenha apresentado planilha de cálculos, trata-se de prova produzida unilateralmente, sem o crivo do contraditório e dilação probatória, sendo o momento prematuro para a concessão da medida de urgência
inaudita altera pars.

Necessário destacar que o depósito do valor incontroverso não se mostra como medida útil à demanda, de modo que não levaria à prevenção do dano e não teria o condão de assegurar o resultado útil do processo, posto que esta medida não constitui efeitos liberatórios, não descaracteriza a mora e suas consequências, além de não impedir a requerida de exercer seus direitos decorrentes do contrato.

Ainda, não se pode compelir o credor a deixar de utilizar dos meios legais para o recebimento do seu crédito em caso de mora. (...)

Cumpre também destacar que, o depósito do valor incontroverso também não teria força, de
per si
, para obstar a mora.

Nesse sentido está a inteligência da Súmula 380 do STJ:

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Por fim, quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas, observa-se que também não merece prosperar. Isso porque, a parte autora não comprovou estar adimplente com a obrigação pactuada, no tempo do ajuizamento da presente demanda.

Com efeito, é prematuro afirmar a verossimilhança do direito alegado, neste momento processual, posto que o conjunto probatório dos autos se revela como insuficiente para que seja deferido o pedido de tutela de urgência.

Com essas considerações,
indefiro
o pedido de tutela de urgência, formulado na petição inicial. (...).”

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR QUE O DEVEDOR ENTENDE DEVIDO E PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DOS DADOS PEOAIS DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO CREDOR EM RECEBER - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SSSS. DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

2. A parte credora não está obrigada a receber a prestação diversamente da forma em que fora pactuada (art. 336 do CC), de modo que as prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados até que haja inequívoca recusa do recebimento fundada em motivo caprichoso e injusto do credor.” (TJ-MT 10232385320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023